Tribunal: TRF3
Processo: 5001400-76.2023.4.03.6130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO
Órgão colegiado: DÉCIMA TURMA,
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
212/549)

5001400-76.2023.4.03.6130

DJEN Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001400-76.2023.4.03.6130

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: NILO SIMOES DOS SANTOS

ADVOGADO do(a) APELADO: LEANDRO GABRIEL RIBEIRO - SP369930-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AVERBAÇÃO DE PERÍODO LABORAL. ATIVIDADE ESPECIAL. EXPOSIÇÃO À ELETRICIDADE. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra acórdão que negou provimento a agravo interno e manteve o reconhecimento da especialidade de período laboral com exposição à eletricidade em tensão superior a 250 volts, condenando o ente autárquico à averbação respectiva.

O embargante alega omissão do julgado quanto à aplicação do Tema 1209/STF (atividades perigosas) e à impossibilidade de reconhecimento da especialidade da eletricidade após o Decreto no 2.172/1997. Requer, ainda, o prequestionamento dos dispositivos constitucionais e legais indicados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao não determinar o sobrestamento do feito em razão do Tema 1209/STF; e (ii) avaliar se houve omissão quanto à impossibilidade de reconhecimento da atividade especial por exposição à eletricidade após a edição do Decreto no 2.172/1997.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração somente são cabíveis quando a decisão apresentar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O acórdão embargado apreciou integralmente as matérias suscitadas, afastando expressamente a alegação de sobrestamento, por entender que o Tema 1209/STF trata exclusivamente da atividade de vigilante, não alcançando hipóteses de exposição à eletricidade.

A decisão embargada fundamentou o reconhecimento da especialidade da eletricidade com base no item 1.1.8 do anexo ao Decreto no 53.831/1964, em consonância com a jurisprudência do STJ (REsp 1.306.113/SC, Tema 534) e de precedentes desta Corte.

Foi destacada a irrelevância da exposição habitual e permanente para caracterização da periculosidade, bastando a existência do risco inerente à atividade, bem como a ausência de prova da eficácia dos EPIs, conforme Tema 1090/STJ.

A decisão embargada concluiu pela inexistência de qualquer omissão, contradição ou erro material, ressaltando que os embargos não se prestam à rediscussão do mérito da causa nem ao prequestionamento de dispositivos legais sem a presença de vícios no julgado.

Inexistindo vícios sanáveis, os embargos devem ser rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não configuram omissão, contradição ou obscuridade as alegações que visam apenas à rediscussão de matéria já apreciada. 2. O Tema 1209/STF restringe-se à atividade de vigilante e não alcança casos de exposição à eletricidade. 3. A exposição a eletricidade superior a 250 volts caracteriza atividade especial, inclusive após o Decreto no 2.172/1997, conforme jurisprudência consolidada. 4. O prequestionamento não se presta a suprir ausência de vício no julgado.”

Legislação relevante citada:CPC, art. 1.022; CF/1988, arts. 5o, caput, 201, §7o, I; Lei no 8.213/1991, arts. 57, §§3o e 4o, 58, §1o; Decreto no 53.831/1964, item 1.1.8; Decreto no 2.172/1997.

Jurisprudência relevante citada:STJ, REsp 1.306.113/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 07.03.2013 (Tema 534); STJ, AgInt no AREsp 999.384/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 30.08.2017; STJ, REsp 1677737/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 29.06.2018; STF, HC 144187 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 13.06.2018.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001400-76.2023.4.03.6130

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: LEANDRO GABRIEL RIBEIRO - SP369930-A

APELADO: NILO SIMOES DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra o v. acórdão proferido pela Décima Turma dessa Corte assim ementado (ID 354273927):

"(...)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ATIVIDADE ESPECIAL. EXPOSIÇÃO À ELETRICIDADE SUPERIOR A 250 VOLTS. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO APÓS O DECRETO No 2.172/97. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO DO ROL DE AGENTES NOCIVOS. EPI. TEMA 1090/STJ. TEMA 534/STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo INSS contra decisão monocrática que negou provimento à apelação da Autarquia, com a manutenção da r. sentença que condenou o ente autárquico a averbar período de labor nocivo.

O INSS requereu sobrestamento em razão do Tema 1209/STF e alegou impossibilidade de enquadramento por periculosidade após o Decreto no 2.172/97.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) a necessidade de sobrestamento do feito em razão do Tema 1209/STF; e (ii) a possibilidade de reconhecimento de tempo especial por exposição à eletricidade superior a 250 volts após o Decreto no 2.172/97.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tema 1209/STF trata de atividade de vigilante e não se aplica à hipótese de exposição à eletricidade, sendo indevido o sobrestamento.

A exposição à eletricidade superior a 250 volts caracteriza atividade especial, mesmo após a supressão do agente do rol do Decreto no 2.172/97, por se tratar de rol exemplificativo, conforme fixado no Tema 534/STJ.

A periculosidade independe de exposição permanente acima do limite legal, bastando a sujeição ao risco em qualquer momento da jornada. O PPP atestou a exposição do autor à tensão elétrica no período indicado, sendo irrelevante a ausência de prova de eficácia de EPI, nos termos do Tema 1090/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. O Tema 1209/STF não se aplica a casos de exposição à eletricidade, sendo indevido o sobrestamento. 2. O rol de agentes nocivos dos decretos previdenciários é exemplificativo, sendo possível o reconhecimento de tempo especial por exposição à eletricidade superior a 250 volts após o Decreto no 2.172/97, independentemente da permanência da exposição, desde que comprovada por prova técnica."

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 201, §7o, I; CPC, arts. 932 e 1.021; Lei no 8.213/1991, arts. 52, 57, §3o, e 58; Decreto no 53.831/1964, item 1.1.8; Decreto no 2.172/1997; Decreto no 3.048/1999; EC no 20/1998; EC no 103/2019; NR-15, Anexo 13.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 999.384/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, DJe 30.08.2017; REsp 1677737/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, DJe 29.06.2018; STF, HC 144187 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2a Turma, DJe 13.06.2018; STJ, REsp 1.306.113/SC (Tema 534), Rel. Min. Herman Benjamin, 1a Seção, DJe 07.03.2013; STJ, decisão monocrática no REsp 1.263.872, Rel. Des. Conv. Adilson Vieira Macabu, DJe 05.10.2011; TRF3, ApCiv 5009445-10.2020.4.03.6119, Rel. Des. Fed. Leila Paiva Morrison, j. 15.06.2023, DJEN 19.06.2023.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

(...)"

Sustenta o embargante, em síntese, omissão no acórdão embargado e reitera que à discussão no Tema 1209 do STF, sobre o exercício de atividades perigosas, impõe o sobrestamento do feito. Aduz omissão em relação à impossibilidade de reconhecimento do labor nocivo por exposição a eletricidade em tensão superior a 250 volts, após a edição do Decreto no2172/97.

Requer o prequestionamento da matéria, em especial dos arts. 2o, 5o, caput, 84, IV, 194, III, 195, §5o e 201, caput e §1o, II da CF e nos arts. 57, §§3o e 4o e 58, caput e §1o da Lei no 8.213/91.

Sem manifestação pela parte autora.

É o relato do essencial.

VOTO

São possíveis embargos de declaração somente se a decisão ostentar pelo menos um dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, o que não ocorre no caso dos autos, pois as alegadas omissão e contradição não estão configuradas.

Pela análise da decisão embargada, denota-se que o acórdão proferido abordou amplamente os temas nos quais a Autarquia Previdenciária embargante suscita a evidência de omissão. A seguir, excertos do voto:

"(...)

Posta essa baliza, tenho que o agravo interposto não merece acolhimento, uma vez que as razões ventiladas no presente recurso não têm o condão de infirmar a decisão impugnada, fundada na prova produzida nos autos e de conformidade com legislação e entendimento jurisprudencial sobre o tema, cuja transcrição segue:

"(...) DO AGENTE NOCIVO ELETRICIDADE

A atividade profissional com exposição ao agente nocivo "eletricidade", com tensão superior a 250 volts, foi considerada perigosa por força do Decreto no 53.831/64 (item 1.1.8 do anexo), sendo suprimida quando da edição do Decreto no 2.172/97, criando hiato legislativo a respeito.

Contudo, a especialidade da atividade sujeita à eletricidade, mesmo ulteriormente à vigência do referido Decreto, restou reconhecida na decisão proferida em sede de Recurso Especial representativo de controvérsia (REsp 1.306.113/SC, 1a Seção, DJE 07/03/2013, Relator Ministro Herman Benjamin), não mais remanescendo dissenso a tal propósito.

Nesse aspecto, anoto que a 10a Turma desta Colenda Corte já se manifestou favoravelmente à conversão da atividade especial em comum após 05.03.1997 por exposição à eletricidade, desde que comprovado por meio de prova técnica (AI n. 0003528-61.2016.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Sérgio Nascimento, DE 05.04.2016).

Averbe-se que a jurisprudência vem-se posicionando no sentido de considerar que o tempo de exposição ao risco eletricidade não é determinante à ocorrência de infortúnios. Assim, mesmo que a exposição do segurado à tensão elétrica superior a 250 volts não se estenda a toda a jornada laboral, tal circunstância não é de molde a arredar a periculosidade do mister, cuja consubstanciação não se atrela, pois, à exposição habitual e permanente acima daquele patamar (STJ, decisão monocrática no Resp n. 1263872, Relator Adilson Vieira Macabu - Desembargador Convocado do TJ/RJ, Dje de 05/10/2011).

Em outros termos: ainda que o obreiro possa sujeitar-se em sua rotina de trabalho a valores mutáveis de tensão elétrica, inclusive, em algumas passagens, abaixo do limite legal, tem-se que o sinistro pode suceder, justamente, naqueles (por vezes diminutos) intervalos em que labutou com exposição excedente àquele teto.

Confiram-se, nesse sentido, precedentes deste E. Tribunal:

"PREVIDENCIÁRIO. ATIVIDADE URBANA ESPECIAL. CONVERSÃO. LAUDO TÉCNICO OU PPP. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. REQUISITOS PREENCHIDOS.

1. É firme a jurisprudência no sentido de que a legislação aplicável para a caracterização do denominado trabalho em regime especial é a vigente no período em que a atividade a ser considerada foi efetivamente exercida.

2. Salvo no tocante aos agentes físicos ruído e calor, é inexigível laudo técnico das condições ambientais de trabalho para a comprovação de atividade especial até o advento da Lei no 9.528/97, ou seja, até 10/12/97. Precedentes do STJ.

3. Embora a eletricidade não conste expressamente do rol de agentes nocivos previstos no Decreto no 2.172/97, sua condição especial permanece reconhecida pela Lei no 7.369/85 e pelo Decreto no 93.412/86. Entendimento consolidado no STJ, em sede de recurso repetitivo.

4. Em se tratando de risco por eletricidade, é irrelevante que a exposição habitual do trabalhador ocorra de forma permanente ou intermitente, para caracterizar a especialidade e o risco do trabalho prestado. Súmula 364/TST.

5. Cumpridos os requisitos legais, o segurado faz jus à concessão da aposentadoria por tempo de serviço, nos termos dos artigos 53, inciso II, 28 e 29 da Lei no 8.213/91.

6. Termo inicial do benefício fixado na data do requerimento administrativo, nos termos do artigo 54 c.c artigo 49, inciso II, da Lei n.o 8.213/91.

7. Os juros de mora e a correção monetária deverão observar o decidido pelo Plenário do C. STF, no julgamento do RE 870.947/SE, em Repercussão Geral, em 20/09/2017, Rel. Min. Luiz Fux, adotando-se no tocante à fixação dos juros moratórios o índice de remuneração da caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09, e quanto à atualização monetária, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

8. Honorários advocatícios a cargo do INSS, fixados nos termos do artigo 85, § 3o, do Novo Código de Processo Civil/2015.

9. Sem custas ou despesas processuais, por ser a autora beneficiária da assistência judiciária gratuita.

10. Apelação da parte autora provida. (Processo Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 2272836 / SP

0001310-21.2015.4.03.6103, Relator(a) DESEMBARGADORA FEDERAL LUCIA URSAIA, Órgão Julgador DÉCIMA TURMA, Data do Julgamento 17/04/2018, Data da Publicação/Fonte, e-DJF3 Judicial 1 DATA:26/04/2018)" grifo nosso

"PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADES ESPECIAIS. RECONHECIMENTO PARCIAL. PREENCHIDOS OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA.

- (....)

- É possível o reconhecimento da atividade especial no interstício de 02.08.1983 a 15.10.1999, em razão da exposição ao agente nocivo energia elétrica, com média acima de 250 volts (110 a 13.800 volts), conforme perfil profissiográfico previdenciário de fls. 36/37, emitido em 01.07.2011.

- No caso do agente agressivo eletricidade, até mesmo um período pequeno de exposição traz risco à vida e à integridade física.

-A legislação vigente à época em que o trabalho foi prestado, em especial o Decreto no 53.831/64 no item 1.1.8, contemplava as operações em locais com eletricidade em condições de perigo de vida e em instalações elétricas ou equipamentos com riscos de acidentes. Além do que, a Lei no 7.369/85, regulamentada pelo Decreto no 93.412/86, apontou a periculosidade das atividades de construção, operação e manutenção de redes e linhas aéreas de alta e baixa tensões integrantes de sistemas elétricos de potência, energizadas, mas com possibilidade de energização, acidental ou por falha operacional.

- (....)

- Reexame necessário não conhecido. Apelo da Autarquia parcialmente provido."

(Destaquei)

(TRF/3a Região, APELREEX 00094633620114036183, Oitava Turma, Relatora Desembargadora Federal Tania Marangoni, e-DJF3 Judicial 1 de 03/11/2016)."g.n.

DO CASO CONCRETO

Insurge-se o INSS em face da sentença que acolheu parcialmente a pretensão autoral para condenar o ente autárquico à averbação do período laboral de 04.06.2021 a 08.07.2022 como atividade especial.

Passo ao exame do período controverso, face às provas apresentadas:

- de 04.06.2021 a 08.07.2022

Empregador(a): ECOGEN BRASIL SOLUÇÕES ENERGÉTICAS S/A

Atividade(s): operador especialista

Prova(s) e agente nocivo: PPP ID 302397237 - fls. 31/ 35- com emissão aos 08.07.2022- anexo ao processo administrativo -

tensão elétrica superior a 250 volts

Conclusão: Possível o enquadramento do período laboral, como atividade especial, por exposição do autor ao agente nocivo eletricidade, nos termos do código 1.1.8 do anexo ao Decreto no 53.831/64.

Ressalte-se, ainda, que a periculosidade decorrente da eletricidade independe da exposição habitual e permanente acima do mencionado patamar, como já consignado anteriormente.

Frise-se ainda que, para o período reconhecido nos autos como sendo de atividade especial, não há informação concreta e comprovada de que o EPI utilizado no labor era de fato eficaz à neutralização dos agentes nocivos. Havendo dúvida ou divergência sobre a sua real eficácia, a conclusão deve ser pela especialidade do labor, nos termos do Tema no 1090/STJ.

Por fim, observo que no julgamento do Tema no 998, o C. STJ fixou a tese segundo a qual o "Segurado que exerce atividades em condições especiais, quando em gozo de auxílio-doença, seja acidentário ou previdenciário, faz jus ao cômputo desse mesmo período como tempo de serviço especial".

Destarte, por todos os ângulos enfocados, apresenta-se escorreita a r. sentença que condenou o INSS a averbar, como atividade especial, o período laboral de 04.06.2021 a 08.07.2022 por exposição à eletricidade e tensão superior a 250 volts, nos termos da legislação previdenciária acima mencionada, o que torna de rigor a sua manutenção. (...)"

Por oportuno, observa-se que sendo a decisão singular recorrível via agravo interno (art. 1.021, caput, do CPC), não fica prejudicado o princípio da colegialidade.

Nesse sentido, já decidiu o STJ que "eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno" (AgInt no AREsp 999.384/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, DJe 30.08.2017; REsp 1677737/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, DJe 29.06.2018).

A Corte Suprema, por sua vez, assevera que "a atuação monocrática, com observância das balizas estabelecidas nos arts. 21, § 1°, e 192, caput, do RISTF, não traduz violação ao Princípio da Colegialidade, especialmente na hipótese em que a decisão reproduz compreensão consolidada da Corte" (HC 144187 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2a Turma, DJe 13.06.2018).

Refutam-se, as alegações do INSS.

(...)"

Denota-se que o v. acórdão embargado abordou amplamente o tema, tendo fixado os motivos pelos quais considera possível o reconhecimento da atividade especial por exposição do demandante ao agente nocivo eletricidade, em tensão elétrica superior a 250 volts, nos termos do código 1.1.8 do anexo ao Decreto no53.831/64.

Por fim, não há que se falar em sobrestamento do presente feito, uma vez que a questão em debate pelo Supremo Tribunal Federal no RE no 1.368.225/RS, refere-se à atividade laboral de vigilante, não guardando correlação ao presente feito, que tem por objeto a análise quanto à possibilidade do reconhecimento de atividade especial por exposição ao agente nocivo eletricidade.

Tenha-se em vista que o juiz não está adstrito a examinar todas as normas legais trazidas pelas partes, bastando que, in casu, decline os fundamentos suficientes para lastrear sua decisão, o que satisfatoriamente ocorreu no caso concreto.

Das alegações trazidas nos embargos, salta evidente que não almeja a parte suprir vícios no julgado, buscando, em verdade, externar seu inconformismo com a solução adotada, pretendendo vê-la alterada. Não é esse, contudo, o escopo dos embargos declaratórios.

Cumpre asseverar que o escopo de prequestionar a matéria para efeito de interposição de recurso especial ou extraordinário perde a relevância, em sede de embargos de declaração, se não demonstrada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil

É a decisão, portanto, clara, tendo-se nela apreciado e decidido todas as matérias em relação às quais estava o julgador obrigado a pronunciar-se segundo seu convencimento e as ferramentas que norteiam a matéria.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AVERBAÇÃO DE PERÍODO LABORAL. ATIVIDADE ESPECIAL. EXPOSIÇÃO À ELETRICIDADE. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra acórdão que negou provimento a agravo interno e manteve o reconhecimento da especialidade de período laboral com exposição à eletricidade em tensão superior a 250 volts, condenando o ente autárquico à averbação respectiva.

O embargante alega omissão do julgado quanto à aplicação do Tema 1209/STF (atividades perigosas) e à impossibilidade de reconhecimento da especialidade da eletricidade após o Decreto no 2.172/1997. Requer, ainda, o prequestionamento dos dispositivos constitucionais e legais indicados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao não determinar o sobrestamento do feito em razão do Tema 1209/STF; e (ii) avaliar se houve omissão quanto à impossibilidade de reconhecimento da atividade especial por exposição à eletricidade após a edição do Decreto no 2.172/1997.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração somente são cabíveis quando a decisão apresentar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O acórdão embargado apreciou integralmente as matérias suscitadas, afastando expressamente a alegação de sobrestamento, por entender que o Tema 1209/STF trata exclusivamente da atividade de vigilante, não alcançando hipóteses de exposição à eletricidade.

A decisão embargada fundamentou o reconhecimento da especialidade da eletricidade com base no item 1.1.8 do anexo ao Decreto no 53.831/1964, em consonância com a jurisprudência do STJ (REsp 1.306.113/SC, Tema 534) e de precedentes desta Corte.

Foi destacada a irrelevância da exposição habitual e permanente para caracterização da periculosidade, bastando a existência do risco inerente à atividade, bem como a ausência de prova da eficácia dos EPIs, conforme Tema 1090/STJ.

A decisão embargada concluiu pela inexistência de qualquer omissão, contradição ou erro material, ressaltando que os embargos não se prestam à rediscussão do mérito da causa nem ao prequestionamento de dispositivos legais sem a presença de vícios no julgado.

Inexistindo vícios sanáveis, os embargos devem ser rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não configuram omissão, contradição ou obscuridade as alegações que visam apenas à rediscussão de matéria já apreciada. 2. O Tema 1209/STF restringe-se à atividade de vigilante e não alcança casos de exposição à eletricidade. 3. A exposição a eletricidade superior a 250 volts caracteriza atividade especial, inclusive após o Decreto no 2.172/1997, conforme jurisprudência consolidada. 4. O prequestionamento não se presta a suprir ausência de vício no julgado.”

Legislação relevante citada:CPC, art. 1.022; CF/1988, arts. 5o, caput, 201, §7o, I; Lei no 8.213/1991, arts. 57, §§3o e 4o, 58, §1o; Decreto no 53.831/1964, item 1.1.8; Decreto no 2.172/1997.

Jurisprudência relevante citada:STJ, REsp 1.306.113/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 07.03.2013 (Tema 534); STJ, AgInt no AREsp 999.384/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 30.08.2017; STJ, REsp 1677737/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 29.06.2018; STF, HC 144187 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 13.06.2018.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCOS MOREIRA

Relator do Acórdão